Tribunal: TJMT
Processo: 1031700-19.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031700-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA ALVES SANTANA - CPF: 044.216.571-40 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031700-19.2022.8.11.0003

APELANTE: MAYARA ALVES SANTANA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYARA ALVES SANTANA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência,
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
a presente demanda sobre pedido de inexistência de débito, lastreado em procedimento unilateral realizado pela concessionária apelada junto à unidade consumidora (UC) da apelante, que resultou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e decorrente emissão de faturas de energia com valores elevados, de R$ 5.701,78 e R$ 1.117,80, totalizando R$ 6.819,58 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes ao mês de outubro de 2022” (sic).

Assevera que
“tomou ciência das faturas quando recebeu em seu celular um SMS, avisando sobre uma pendência perante a apelada, que após consultar junto ao aplicativo da apelada, confirmou os débitos registrados, e na sequência, se dirigiu à sede local da concessionária apelada” (sic).

Afirma que
“uma colaboradora da apelada informou à apelante que foi verificada uma anormalidade no medidor, através de uma inspeção realizada pela equipe técnica responsável, cujo procedimento foi realizado sem a presença da apelante ou de seu companheiro, o único outro morador do imóvel, estando ambos no trabalho” (sic).

Registra que
“a referida inspeção foi feita sem a presença da apelante e/ou de seu companheiro, não havendo qualquer anuência quanto à inspeção e muito menos quanto ao valor cobrado. Dos débitos não reconhecidos, a apelante protocolou uma reclamação de contestação de débito, apresentando justificativa e postulando por uma revisão do valor cobrado, a qual foi julgada improcedente” (sic).

Menciona que
“não deveria a concessionária apelada realizar a inspeção sem a presença da apelante, não comprovando o contrário, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção da UC em nome da apelante foi elaborado sem o acompanhamento do consumidor” (sic)

Diz que “o
Termo de Ocorrência não consta assinatura da apelante, ou a chancela por pessoa por ela indicada para que fosse acompanhada a inspeção, de modo que é forçoso concluir que o laudo de verificação foi elaborado de forma unilateral, sendo descumprido pela concessionária apelada o regramento contido no § 7º da citada Resolução” (sic).

Menciona que “
da análise detida das faturas de energia encartadas, verifica-se que tanto no período anterior àquele contestado pela apelada como no posterior, a apelante comprovou que mantém uma média de consumo linear
” (sic).

Alega que
“a redução do consumo de energia ocorreu somente no período que o imóvel ficou praticamente ‘demolido’ por conta da reforma pela qual se submeteu. Sobre todo esse cenário fático, aliado às provas documentais produzidas pela apelante, não houve qualquer manifestação na sentença de primeiro grau, sendo apreciada somente a prova documental produzida pela concessionária apelada” (sic).

Enfatiza que “a
sentença acolheu somente os fundamentos da contestação, acreditando que a apelada agiu nos estritos limites previstos na Resolução nº 414/2010 da Aneel, quando na verdade descumpriu seu regramento, pois definiu o valor do subfaturamento com base em apuração unilateral, ignorando o fato que a apelante não acompanhou a inspeção e nem tomou prévia ciência do ‘TOI’” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o fim de reconhecer a ilegalidade no procedimento administrativo unilateral realizado pela apelada, que precedeu a emissão das faturas questionadas, e por conseguinte, declarar a inexistência total do débito representado pelas faturas emitidas em outubro de 2022, nos valores de R$ 5.701,78 (cinco mil setecentos e um reais e setenta e oito centavos) e R$ 1.117,80 (mil cento e dezessete reais e oitenta centavos), com a inversão do ônus da sucumbência (Id. 225230177).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 225230180).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 225230178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
MAYARA ALVES SANTANA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que
acessou o aplicativo da requerida e foi surpreendida com um débito registrado em sua UC de R$ 6.819,58 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), sendo inserida a cobrança de fatura de energia correspondente ao mês de outubro (doc. 03), estando os demais meses devidamente quitados, como se verifica na consulta junto ao aplicativo.

Menciona que ao tomar conhecimento do valor do débito através da consulta junto ao aplicativo, se dirigiu à sede local da concessionária requerida e foi informada pela funcionária que foi verificada uma anormalidade no medidor, por meio de inspeção realizada pelos funcionários da requerida, como prova o Termo de Ocorrência nº 97778587.

Afirma que a referida inspeção foi feita sem a presença da requerente e/ou de seu companheiro, não havendo qualquer anuência quanto à inspeção e muito menos quanto ao valor cobrado.

Discorre que a partir dos esclarecimentos prestados, discordando a requerente do débito registrado em seu nome, em 21 de novembro, realizou o protocolo de uma reclamação de contestação de débito (doc. 05), apresentando justificativa e postulando por uma revisão do valor cobrado.

A par desses argumentos, pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar que:
“a concessionária requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia do domicílio da requerente (UC nº 6/2643262-5), bem como que não proceda com a inclusão do nome da requerente perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PROTESTO e afins)”.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos, requerendo a declaração de inexistência do débito e, em definitivo, determinar a manutenção do fornecimento de energia junto a UC nº 6/2643262-5 em nome da requerente, bem como que a requerida não promova a negativação do nome da requerente perante os cadastros de proteção ao crédito, que envolva o débito em discussão.

A requerida ofertou a contestação, alegando que constatou irregularidades nas instalações – procedimento irregular do medidor – situação que ensejou a cobrança.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que restou comprovada a falha no registro de consumo, sendo que a concessionária de energia requerida agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença de consumo não faturado.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo, buscando que seja reconhecida a irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia que gerou a fatura de recuperação de consumo, bem como, inexigibilidade do débito questionado.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
declaração de inexistência da
fatura no valor de R$
6.819,58 (seis mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), referente a recuperação de consumo não faturado
entre o período compreendido entre 03/2021 a 08/2022.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 97778587 (Id. 225230154); fotos (Id. 225229697 – pág. 01 à 10), e a requerente se recusou em assinar o termo de inspeção e ocorrência.

Houve a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a r
eprovabilidade
do medidor (Id. 225230150), Notificação da Recuperação de Consumo (Id. 225229695), com as

faturas do consumo recuperado, de R$5.701,78

e 1.117,80, referente a recuperação de consumo não faturado entre o período compreendido entre 03/2021 a 08/2022.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Diante da constatação de que
“o medidor encontra-se com a base violada”
, laudo expedido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que a requerente teve ciência que o medidor da sua UC nº6/2643262-5, havia encaminhado para análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI”, bem como agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada
.”
(N.U 1006821-11.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais

de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024